Tribunal: STJ
Processo: 0374085-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038977 - SP (2025/0374085-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON UILIAN DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO - SP300784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR E/OU PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022)
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade
Documento eletrônico VDA52643283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a84353d5-8193-4c3d-ad6f-2af1994f1bc8

da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por
si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP. d) O fato
art. 244
de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente
(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. Os elementos fático-probatórios amealhados aos autos durante a
instrução criminal demonstram, em conjunto, que a busca veicular e/ou
pessoal foi precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de delito,
Documento eletrônico VDA52643283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a84353d5-8193-4c3d-ad6f-2af1994f1bc8

bem demonstradas especialmente pelo fato de que o condutor do veículo
não atendeu aos sinais luminosos de parada emitidos pelos policiais e
empreendeu fuga repentinamente, dando-se início a uma perseguição.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a84353d5-8193-4c3d-ad6f-2af1994f1bc8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038977 - SP (2025/0374085-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON UILIAN DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO - SP300784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR E/OU PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022)
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por
si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP. d) O fato
art. 244
de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente
(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. Os elementos fático-probatórios amealhados aos autos durante a
instrução criminal demonstram, em conjunto, que a busca veicular e/ou
pessoal foi precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de delito,
bem demonstradas especialmente pelo fato de que o condutor do veículo
não atendeu aos sinais luminosos de parada emitidos pelos policiais e
empreendeu fuga repentinamente, dando-se início a uma perseguição.
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra
ROBSON UILIAN DOS SANTOS
decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime de
tráfico de drogas.
A defesa reitera a sua compreensão de que a condenação do réu foi
lastreada em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal e/ou veicular sem que
houvesse justa causa para a medida.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja absolvido.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.

Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a
realização de tal medida. Confiram-se:

1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de
suspeita
fundada
(justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória,
a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e
revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição
fishing expeditions
genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que
constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do CPP
art. 244
não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória
e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo
do
standard
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada
suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s)
agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
grifos no original)
25/4/2022,

Primeiramente, esclareço que, "[...] com relação à busca veicular, sabe-se
que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP assevera que
art. 244
'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar'" (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
6a T., DJe
.
26/4/2022)
, o Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial
No caso
acusatória, no que interessa (fl. 22):
Policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro, quando
receberam a informação de que havia um veículo [...] e que seus
ocupantes estariam comprando droga. Então permaneceram com a
viatura na via de acesso, com o objetivo de interceptá-los, quando
de sua passagem pelo local.
Ao avisarem referido veículo ocupado pelos denunciados e o
adolescente passarem pelo local, os milicianos iniciaram
acompanhamento e emanou-se sinal de parada por meio de
sinalização com luminosos. Porém, não foi obedecida e os
,
meliantes empreenderam fuga, dando início a uma perseguição
que culminou com a abordagem destes no trevo de acesso à cidade
de Parapuã.

O Tribunal de origem, ao indeferir a revisão criminal lá ajuizada, rechaçou
a apontada ilicitude das provas obtidas em desfavor do agravante, com base nos
seguintes fundamentos (fls. 17-18):

No caso dos autos, o peticionário, o corréu e o menor foram
abordados pelos milicianos, em razão destes últimos terem recebido
informação de que os ocupantes do veículo VW/Gol estariam
comprando drogas na cidade de Osvaldo Cruz.
O veículo foi avistado pelos milicianos, mas o condutor não
atendeu os sinais de parada luminosos e empreendeu fuga,
iniciando-se uma perseguição, que culminou na abordagem do
peticionário e seus comparsas.
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

Durante a fuga, os milicianos visualizaram o peticionário dispensar
uma sacola, sendo posteriormente constatado que havia
entorpecentes em seu interior.
Ressalte-se que os depoimentos de servidores públicos, sob o crivo
do contraditório merecem credibilidade, nos termos do
entendimento jurisprudencial vigente.

No caso, os elementos fático-probatórios amealhados aos autos durante a
instrução criminal evidenciam que a busca pessoal e/ou veicular foi precedida de
, bem demonstradas especialmente
fundadas suspeitas da posse de corpo de delito
pelo fato de que o condutor do veículo não atendeu aos sinais luminosos de
parada emitidos pelos policiais e empreendeu fuga repentinamente, dando-se
início a uma perseguição.
Faço o registro de que, em sessão realizada no dia
a Terceira
18/4/2024,
Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943
(Rel. Ministro
), decidiu que
/MS
Rogerio Schietti
a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de
de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos
fundada suspeita
termos do
do CPP.
art. 244
Confira-se, no que interessa, a ementa redigida para o julgado:
[...]
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no
Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente
das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à
liberdade,
a
inviolabilidade
do
domicílio
está
prevista
expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos
direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do
o, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser
art. 5
criminalizada nos arts. 22 da
e 150 do Código
Lei n. 13.869/2019
Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que
algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras
quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a
diferença jurídica de tratamento entre as medidas.
9. O
o, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso
art. 5
domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de ?
prestar socorro? ou ?desastre? -, a existência de flagrante delito, e o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

Geral n. 280, reputou necessário haver ?fundadas razões? prévias
quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel.
Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de
plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável
existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a
proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve
atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do
que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio
não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o
grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da
diligência.
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente
não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é
a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua
corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em
algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita
intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém
empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar
praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar
na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre
representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de
descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida
cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de
prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa
(v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente
algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a
eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas
comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e
marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de
tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade
de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não
configura, por si só, flagrante
delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se,
todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo
- não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo
Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a
posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo
do que situação de flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera ?suspeita baseada no
estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de
vestir? ou classificação subjetiva de ?certa reação ou expressão
corporal como nervosa?, o que, segundo a decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e
Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir
correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso,
por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b)
levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a
direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer
pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões,
insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que
assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais,
isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma
suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude
intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera
reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem
discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial.
Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um ?especial
escrutínio? sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o
Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n.
603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): ?O policial pode
invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o
ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio
policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição
de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial
escrutínio?.
15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de
atribuir caráter quase que inquestionável a
depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem
absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do
contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência -
interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais
provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial
configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em
via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado,
Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais,
deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros
elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma
viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos
fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a
revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das
premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos
suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial,
mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de
delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do
do
art. 244
CPP.
18. Ordem denegada.
(
, Rel. Ministro
, 3a S., julgado
HC n. 877.943/MS
Rogerio Schietti
em
grifei)
18/4/2024,

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que não haveria como ser reconhecida nenhuma ilicitude nas provas
obtidas em desfavor do réu e, por isso mesmo, mantenho inalterada a condenação a
ele imposta pela prática do crime de tráfico de drogas.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52403099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:31
Código de Controle do Documento: b0a89a1c-91c2-46cb-ac12-73bcc3156259

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.977 / SP
Número Registro: 2025/0374085-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011800420178260407 11800420178260407 20696381820258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO
ADVOGADA
: GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO - SP300784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON UILIAN DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA ELIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON UILIAN DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO - SP300784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52624053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 5e981e6b-71c8-4d7c-807a-915d569cd148

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:37
Código de Controle do Documento: 5e981e6b-71c8-4d7c-807a-915d569cd148